Tribunal: CARF
Processo: 10120.724757/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.724757/2019-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.466 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CJ SELECTA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório Trata-se do presente processo de Pedido de Ressarcimento no
31195.52790.200718.1.5.19-5414 referente a créditos básicos e presumidos de COFINS não
cumulativa, no valor de R$ 8.793.194,35, relativos ao 4o trimestre de 2014. As compensações
não homologadas totalizam R$ 401.151,78.
Após a manifestação de inconformidade, a DRJ decidiu parcialmente a favor da
Recorrente, mantendo a glosa dos créditos apurados nos seguintes itens: (i) aquisições da
empresa CMU Energia Ltda; (ii) reclassificação para a CST 50; (iii) bens como insumos -
Ferramentas; (iv) frete relativo à aquisição de produtos isentos/não tributados/suspensos; e (v)
glosa/estorno do crédito presumido em decorrência da venda de melaço de soja NCM
2106.10.00.
A Recorrente, no mesmo ato, tomou conhecimento do acórdão de manifestação de
inconformidade e do acórdão de impugnação (PA 10120.736475/2019-43, em apenso), e
apresentou dois recursos voluntários. O primeiro, constante nas páginas 883-884, menciona o
número de processo 10120.724757/2019-06 e recorre da decisão que manteve a multa isolada
cobrada no processo apenso. O segundo recurso voluntário está nas páginas 923-924, faz
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.724757/2019-06
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.466 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724757/2019-06

referência ao PA 10120.727878/2020-35 e questiona a multa isolada decorrente de Dcomp não
homologada do 4o Trimestre de 2015.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Conforme noticiado anteriormente, a Recorrente, no mesmo ato, tomou ciência do
acórdão de manifestação de inconformidade e do acórdão de impugnação (PA
10120.736475/2019-43, em apenso), e apresentou dois recursos voluntários. O primeiro recurso
está registrado nas páginas 883-884, o qual, embora mencione o número do processo
10120.724757/2019-06, contesta a decisão que manteve a multa isolada cobrada no processo
apenso, estabelecendo, assim, uma vinculação com o presente processo.
O segundo recurso voluntário encontra-se registrado nas páginas 923-924,
referenciando o PA 10120.727878/2020-35 e questionando a multa isolada decorrente de Dcomp
não homologada do 4o Trimestre de 2015, sem qualquer vínculo com o presente processo
administrativo que trata do crédito de COFINS do 4o trimestre de 2014.
Diante desses fatos, existem indícios de um erro cometido pela Recorrente, que
incluiu, neste processo, um recurso voluntário que deveria ter sido apresentado em outro
processo, deixando, assim, de protocolar o recurso correto para questionar as glosas mantidas
pela DRJ.
Portanto, com o objetivo de evitar prejuízos à parte recorrente, proponho a
conversão do julgamento em diligência, solicitando que a unidade de origem intime o
contribuinte para esclarecer o seguinte:
 Houve a interposição de recurso voluntário contra o acórdão no 12-
116.551, da 16a Turma da DRJ/RJO?
 Em caso positivo, favor juntar uma cópia com o respectivo protocolo
para aferir a tempestividade.
 O recurso voluntário registrado nas páginas 923-924 foi apresentado
erroneamente neste processo atual?
Após a obtenção dos esclarecimentos, o processo deverá ser devolvido ao CARF
para julgamento.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 940
DF CARF MF
Original